Tribunal: CARF
Processo: 10880.926265/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926265/2011-96
ACÓRDÃO
1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 12-76.214 proferido
pela 9a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 22 de maio de 2015, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
O presente processo trata do PER/DCOMP (PD) abaixo indicado, pelo qual a
Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário 2001, no valor original de R$ R$ 20.235,18 na data de
transmissão. O Despacho Decisório impugnado não reconheceu qualquer crédito,
conforme fundamentação reproduzida a seguir:

2. A documentação complementar considerada na análise do direito creditório foi
arquivada no processo no 16306.000076/2011-00, que podia ser consultado na
Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição da Interessada (fl. 59).
3. Intimada da decisão em 13/05/2011 (sexta-feira), a Interessada interpôs
Manifestação de Inconformidade em 14/06/2011, na qual alega, em síntese, que:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
3
3.1 Houve cerceamento do direito de defesa por falta de descrição dos fatos e de
indicação da disposição legal infringida, e, consequentemente, o Despacho
Decisório é nulo.
3.2 Em 2011, já havia decaído o direito de desconsiderar retenções e
compensações de 2001. A base de cálculo do tributo não pode mais ser discutida,
nem a DIPJ, revista.
3.3 Embora o Despacho Decisório mencione o art. 168 do CTN no enquadramento
legal, o PD foi apresentado dentro do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido naquele
dispositivo.
3.4 Sobre as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
afirma que:
3.4.1 A Administração Fazendária entendeu arbitrariamente que não foi apurado
saldo negativo de IRPJ nos anos-calendário 1999 e 2000. A glosa baseou-se na
singela alegação de que “não houve apuração de saldo negativo” ou o “saldo
negativo auditado não reconheceu direito creditório”. Contudo, apurou saldo
negativo de CSLL na DIPJ 2001, no valor de R$ 187.971,93.
3.4.2 Estimativas do ano-calendário 2001 foram compensadas com o referido
saldo, quando ainda não era obrigatória a apresentação de PD. A compensação
consta na DCTF do período.
4. É o relatório.
Voto
5. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
A CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
6. A Interessada afirma que o Despacho Decisório é nulo por falta de descrição dos
fatos e de indicação da disposição legal infringida, impossibilitando assim o
exercício pleno do direito de defesa.
7. Entretanto, no Despacho Decisório, a não homologação da compensação está
motivada pela falta de saldo negativo disponível, haja vista que a soma das
parcelas confirmadas de composição do crédito, R$ 0,00, não foi sequer suficiente
para quitar a CSLL devida, R$ 1.413.250,97. Dessa forma, inexistiu cerceamento,
pois a Interessada podia se defender comprovando as parcelas que a Análise do
Crédito indica como não confirmadas ou parcialmente confirmadas.
B DECADÊNCIA
8. O art. 150, § 4°, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador, para que o Fisco constitua créditos referentes aos tributos lançados
por homologação. No caso sob análise, não houve lançamento, logo não se aplica
o dispositivo em tela. Senão vejamos:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
4
9. Os débitos que estão sendo cobrados não foram constituídos por lançamento,
mas por confissão da Interessada no PD.
10. O crédito a reconhecer é igual à diferença entre a soma de suas parcelas
confirmadas e o tributo devido. Para alterar o devido, é necessária a constituição
de novo crédito tributário, por lançamento ou confissão, mas este não é o caso,
pois no Despacho Decisório se considerou o valor declarado em DIPJ. Já a
alteração da soma das parcelas decorre de falta ou insuficiência de confirmação. A
autoridade administrativa verifica se as parcelas confirmadas são suficientes para
extinguir o tributo devido e reconhece o excesso como direito creditório do
contribuinte. Observa-se que nessa etapa também não há lançamento, pois
apenas se verifica se os pagamentos, retenções, compensações etc estão
comprovados.
11. Sendo assim, mesmo depois de decaído o direito de lançar, a autoridade
administrativa pode deixar de reconhecer o crédito pleiteado ou reconhecê-lo
parcialmente.
C ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
12. A Interessada entende que foi arbitrária a glosa das estimativas mensais
compensadas com os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 1999 e 2000,
posto que baseada apenas na alegação de que “não houve apuração de saldo
negativo no período” ou que o “saldo negativo auditado não reconheceu direito
creditório”.
13. Contudo, a glosa não se baseou apenas naquela alegação, mas também nos
documentos arquivados no processo n° 16306.000076/2011-00, que podiam ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Interessada. Como a Manifestação da Inconformidade não se refere a tais
documentos, não foram impugnadas as razões que levaram ao não
reconhecimento do crédito com que teriam sido extintas as estimativas, devendo-
se, pois, considerá-las como não compensadas.

D CONCLUSÃO
14. Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de setembro de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso Voluntário em 26 de outubro de 2015, no qual, em sua essência, trata de
repetir os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
5

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário protocolado em
26 de outubro de 2015, dele se conhece.
Conforme relatoriado, a peça recursal, na sua essência, repete os argumentos
principais trazidos na manifestação de inconformidade.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do novo
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Voto da decisão recorrida:
Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, e estão reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo, portanto, dela conheço.
A CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
6. A Interessada afirma que o Despacho Decisório é nulo por falta de descrição dos
fatos e de indicação da disposição legal infringida, impossibilitando assim o
exercício pleno do direito de defesa.
7. Entretanto, no Despacho Decisório, a não homologação da compensação está
motivada pela falta de saldo negativo disponível, haja vista que a soma das
parcelas confirmadas de composição do crédito, R$ 0,00, não foi sequer suficiente
para quitar a CSLL devida, R$ 1.413.250,97. Dessa forma, inexistiu cerceamento,
pois a Interessada podia se defender comprovando as parcelas que a Análise do
Crédito indica como não confirmadas ou parcialmente confirmadas.
B DECADÊNCIA
8. O art. 150, § 4°, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador, para que o Fisco constitua créditos referentes aos tributos lançados
por homologação. No caso sob análise, não houve lançamento, logo não se aplica
o dispositivo em tela. Senão vejamos:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
6
9. Os débitos que estão sendo cobrados não foram constituídos por lançamento,
mas por confissão da Interessada no PD.
10. O crédito a reconhecer é igual à diferença entre a soma de suas parcelas
confirmadas e o tributo devido. Para alterar o devido, é necessária a constituição
de novo crédito tributário, por lançamento ou confissão, mas este não é o caso,
pois no Despacho Decisório se considerou o valor declarado em DIPJ. Já a
alteração da soma das parcelas decorre de falta ou insuficiência de confirmação. A
autoridade administrativa verifica se as parcelas confirmadas são suficientes para
extinguir o tributo devido e reconhece o excesso como direito creditório do
contribuinte. Observa-se que nessa etapa também não há lançamento, pois
apenas se verifica se os pagamentos, retenções, compensações etc estão
comprovados.
11. Sendo assim, mesmo depois de decaído o direito de lançar, a autoridade
administrativa pode deixar de reconhecer o crédito pleiteado ou reconhecê-lo
parcialmente.
C ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
12. A Interessada entende que foi arbitrária a glosa das estimativas mensais
compensadas com os saldos negativos de CSLL dos anos-calendário 1999 e 2000,
posto que baseada apenas na alegação de que “não houve apuração de saldo
negativo no período” ou que o “saldo negativo auditado não reconheceu direito
creditório”.
13. Contudo, a glosa não se baseou apenas naquela alegação, mas também nos
documentos arquivados no processo n° 16306.000076/2011-00, que podiam ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Interessada. Como a Manifestação da Inconformidade não se refere a tais
documentos, não foram impugnadas as razões que levaram ao não
reconhecimento do crédito com que teriam sido extintas as estimativas, devendo-
se, pois, considerá-las como não compensadas.
D CONCLUSÃO
14. Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade.
Acrescento que, em nenhum momento do voto, a menção ao artigo 168 do CTN por
parte da autoridade julgadora teria sido no sentido de utilização de sua aplicação, como afirmou a
Recorrente.
Veja o decidido:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
7

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a Turma,
proferido em 08 de julho de 2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De
Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio
César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
8
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação do
saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da compensação
das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente processo
administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões fáticas em
sede de recurso especial), restando apenas a alegação do contribuinte, no sentido
de que a autoridade administrativa não poderia verificar o saldo de IRPJ relativo
ao ano 2000, visto que este já se encontraria fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho decisório
lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo do ano
2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173
do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o
direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
9
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade
de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado
apresentasse a declaração no último dia antes da suposta “decadência” para ter
todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador), e
isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do possível que o
termo final para o fisco homologar ou não a compensação não seja o mesmo
segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador). É por
isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo decadencial para a
homologação ou não da compensação declarada pelo contribuinte o prazo de
cinco anos contado da data da entrega da declaração de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a consumação
da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a certeza e liquidez
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito
âmbito de deferir ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal
procedimento tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco
anos contados da data da apresentação da declaração de compensação.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.329 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926265/2011-96
10
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa CSRF,
que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a autoridade fiscal,
na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de
homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade
de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto
saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
No caso dos autos, a DCOMP foi transmitida em 20 de março de 2007 e o Despacho
Decisório foi emitido em 04 de maio de 2011, antes, portanto, do prazo a que alude o §5o do
art.74 da Lei no 9.430, de 1996, supratranscrito no acórdão da CSRF.
De se rejeitar, assim, a alegação de decadência e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 271
DF CARF MF
Original